Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703022-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 42168960, a recorrente alega nulidade da intimação da decisão que inadmitiu o recurso especial por ela interposto, porquanto realizada em desconformidade com o disposto no artigo 272, §5o, do CPC. Sem razão a recorrente, visto que, antes da publicação da decisão referente ao juízo de admissibilidade do recurso constitucional, o advogado Diogo Luiz Araújo de Benevides Covêllo, OAB/DF 40.499, comunicou seu desligamento do patrocínio da causa, nos termos do artigo 112, §2o, do CPC, requerendo que as publicações fossem realizadas no nome do patrono remanescente (ID no 40459328). Em que pese o teor da certidão de ID no 41879149 (trânsito em julgado para a recorrente), considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 40767072), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), autue-se o agravo em recurso especial interposto no ID no 42168960, intimando-se, em seguida, o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007